Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0723106-14.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO SAFRA S A, RAMILSON ALA ARAUJO MIRANDA EIRELI, JANAISE GONCALVES FERREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 20942382, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 11/11/20, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator